Tribunal: TJMT
Processo: 1007691-36.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007691-36.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JORGE GUSTAVO WINTER - CPF: 015.285.371-57 (ADVOGADO), CLEITON CESAR KELLER - CPF: 032.963.481-07 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CANARANA / MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), JORGE GUSTAVO WINTER - CPF: 015.285.371-57 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1.

CARÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTERAR
.

IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ANTECEDENTES CRIMINAIS POR CRIME DA MESMA ESPÉCIE (LEI 10.826/2003). PERICULOSIDADE. ENUNCIADO Nº. 6 TCCR/TMJT.
2.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
. OFENSA. INOCORRÊNCIA. NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAL E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO.
3.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO.
ENUNCIADO Nº. 43 TCCR/TMJT.
4.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.
INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO.

5.

COVID-19
. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS. VULNERABILIDADE CONCRETA NÃO DEMONSTRADA. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Não se constata qualquer constrangimento ilegal na decisão em que se converte a prisão em flagrante em custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, sob o fundamento de que a conduta criminosa se revestiu de certa periculosidade da conduta do paciente, visto que
ele efetuou disparo de arma de fogo contra os policiais militares, e, ao ser detido, durante a busca pessoal, teria feito um gesto a indicar que iria pegar um canivete que estava no seu bolso. Some-se a isso
o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente
ostenta antecedentes criminais pela prática de crime da mesma espécie (relativo a Lei nº. 10.826/03), o que demonstra, certa periculosidade em meio social. Inteligência do Enunciado nº. 6 TCCR/TJMT,
ad litteram:

“(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

2.
O decreto de prisão
preventiva, além de ter sede constitucional e legal, tem natureza diversa do decreto de prisão originado de sentença condenatória; por isso sua expedição não implica em violação ao princípio da homogeneidade. Enquanto o primeiro tem o objetivo de salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar da aplicação da lei penal, o segundo, tem como finalidade a repressão, a prevenção do crime e a ressocialização do agente.

3
. Solitários predicados pessoais favoráveis ao Paciente não se mostram suficientes para revogar a medida cautelar extrema, notadamente quando evidenciados os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

4.

É defeso ao julgador substituir a segregação por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para acautelar
a ordem pública e impedir novos ataques às vítimas. Inteligência d
o art. 282, inc. I e II, do CPP.

5.
O
direito da sociedade de ver protegido o meio social deve ser tutelado tanto quanto a saúde do preso. Por isso, a existência de fundamentação concreta da constrição cautelar e a adoção de medidas com a finalidade de evitar o contágio desenfreado de COVID-19 no estabelecimento prisional, somadas à falta de atendimento às hipóteses de vulnerabilidade descritas na Recomendação nº. 62/2020/CNJ, autorizam a manutenção da custódia impugnada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Cleiton Cesar Keller
, preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes de
Desobediência
(art. 330 do CP);
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
e
Disparo de arma de fogo
(
artigos 14 e 15, ambos da Lei n. 10.826/03).

Aponta-se como autoridade coatora o
M.M. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT.,
que o estaria submetendo a constrangimento ilegal porque
converteu a prisão em flagrante em preventiva
.

O impetrante alega:
I)
que não se fazem presentes nenhum dos pressupostos e requisitos do art. 312 do CPP, bem como, que a decisão estaria sem fundamentação;
II
) a segregação redundaria em violação aos princípios da proporcionalidade;
III
) a possibilidade de contaminação do paciente pelo novo Coronavírus devido à clara inobservância à Recomendação nº. 62/2020;
IV)
a incidência de predicados favoráveis em favor do paciente a afastar a necessidade da custódia;
V)
e possível aplicação de medida cautelar diversa da prisão.

Desta forma,
liminarmente
, requereu a
revogação da prisão
preventiva com a concessão do Alvará de Soltura em favor do paciente. No
mérito
, pugnou a
confirmação da ordem
concedida (Id. 86138991).

Anexou documentos (Id. 86138993 a Id. 86138995).

A
liminar
foi
indeferida
(Id.
86813456
); na sequência, o impetrante requereu
reconsideração
do pedido, o qual, foi
negado
com os mesmos fundamentos da liminar ora indeferida (Id.
87149464); e
m seguida, vieram as
informações
judiciais (Id.
86926463
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (Id.
89923982
), conforme respectivo sumário que segue:

“SUMÁRIO:
HABEAS CORPUS
. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, DISPARO DE ARMA DE FOGO E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU DECRETAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA. INOCORRÊNCIA. ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA É FATOR CONCRETO QUE JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. A DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EXCLUI ESSA POSSIBILIDADE. 3. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A SANÇÃO ABSTRATAMENTE PREVISTA OU IMPOSTA EM FUTURA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. NÃO É POSSÍVEL AFERIR PELA VIA ELEITA SER A SEGREGAÇÃO MAIS GRAVOSA QUE A REPRIMENDA PROVÁVEL. 4. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO, TRABALHO LÍCITO E BONS ANTECEDENTES. IRRELEVÂNCIA. PREDICADOS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 5. RISCO DE PERMANÊNCIA NO CÁRCERE DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19. INOCORRÊNCIA. A RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE. CONDIÇÕES GERAIS DE SAÚDE FAVORÁVEIS DO PACIENTE. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 24 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021